Tribunal: STF
Processo: Rcl 61326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias - IPMDC, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003041-04.2022.8.19.0000, mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 631.240/MG, vinculado ao Tema nº 350 da repercussão geral.



    O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias narra que, na ação em referência, teve rechaçada a pretensão de ver desconstituída decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta na fase de cumprimento de sentença do Processo nº 0060770-95.2017.8.19.0021.



    Relata que, na referida exceção de pré-executividade, “apresentou, dentre outros, argumento fundado em matéria de ordem pública concernente na falta de interesse da segurada por ausência de prévio requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário, providência esta necessária por força do que decidido o E. STF quando do julgamento do RE 631.240/MG”.



    No entanto, tal argumento foi afastado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Duque de Caxias, sendo tal decisão, após a interposição do agravo de instrumento, confirmada pela autoridade reclamada.



    O reclamante defende que “o v. acórdão fustigado, como se verá, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 631.240/MG, que teve repercussão geral reconhecida na medida em que afastou a necessidade de prévio requerimento administrativo para os pedidos de concessão e revisão de benefícios previdenciários”.



    Aduz que 



     “16. Infere-se dos autos que o v. acórdão combatido manteve r. decisão proferida pelo MMº Juízo de primeiro grau no sentido de que o requerimento autuado pelo processo administrativo 264/16 dos autos principais seria o pedido de revisão formulado pela segurada, dai porque, uma vez que não houve recurso voluntário das partes visando impugnar a sentença que julgou a exceção de pre-executividade do ente público, tal matéria estaria acobertada pela coisa julgada. 



    (...)



    19. Outrossim, a bem da verdade, a segurada não formulou prévio requerimento administrativo de revisão do benefício previdenciário antes do ajuizamento da presente ação, não tendo ocorrido, pois, resistência por parte do ente público a justificar o ajuizamento da presente demanda.”



    Argumenta, ainda, que “[v]ale consignar que o fato de a Suprema Corte ter registrado na decisão do tema 350 que o prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas não retira a obrigação da parte de adotar tal providência, a qual deverá assim fazer e aguardar a análise do pedido de acordo com o prazo fixado, pois somente comprovando o indeferimento ou a demora da administração pública em proferir decisão é que restará comprovado o interesse para o ajuizamento da ação”.



    Requer



    “1) a concessão da medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no artigo 989, II do CPC, para suspender imediatamente o trâmite da ação principal que se encontra em curso perante o MMº Juízo da 2ª Vara Cível de Duque de Caxias/RJ (0060770-95.2017.8.19.0021), até decisão final da presente reclamação;



    (...)



    4) a procedência da reclamação para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em atenção ao contido no RE 631.240/MG, para, assim, extinguir o processo principal (0060770-95.2017.8.19.0021) sem julgamento do mérito diante da falta de interesse da segurada por ausência de prévio requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário;”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em agravo de instrumento que manteve rejeição de exceção de pré-executividade em processo em fase de cumprimento de sentença, teria aplicado erroneamente o Tema nº 350 da repercussão geral cuja tese foi fixada em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



    A tese de repercussão geral firmada no precedente tem a seguinte redação:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    Compulsados os autos, observo que a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora reclamante, em sede de cumprimento de sentença do Processo nº 0060770-95.2017.8.19.0021, foi rejeitada sob os seguintes argumentos:



    “Rejeito a exceção de pré-executividade, tendo em vista que o réu pretende rediscutir o mérito da sentença. O valor devido já encontra-se devidamente liquidado através de laudo pericial, não tendo que se falar em prescrição intercorrente, vez que os atos processuais foram devidamente praticados no seu tempo e precluída está a alegação de prescrição. Intimem-se. Ao réu para pagamento do débito.”. (e-doc. 5, p. 395).



    Aviado agravo de instrumento, a decisão foi mantida pela 15ª Câmara Cível do TJRJ, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO, POR REDISCUTIR QUESTÕES ABORDADAS NA SENTENÇA. RECURSO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS VALORES EXECUTADOS E SUBSIDIARIAMENTE, A FALTA DE INTERESSE DA AGRAVADA POR INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO A JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELAS PARTES. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODE SER APRECIADA A QUALQUER TEMPO. CONTUDO, HAVENDO DECISÃO ANTERIOR, OPERA-SE A PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 65-66).



    Interposto recurso extraordinário, por ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a ele negou-se seguimento, pois estaria em conformidade com o Tema nº 350 de repercussão geral, decisão mantida após agravo interno. Vide trecho de interesse do acórdão em agravo interno:



    “Como dito, trata-se do Agravo Interno às fls. 309/315, em que o agravante, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – IPMDC, pleiteia a reforma da decisão às fls. 259/266, proferida pela Terceira Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender pela conformidade da decisão impugnada com a tese vinculada ao Tema nº 350 do Supremo Tribunal Federal. 



    Não assiste qualquer razão ao agravante. Com efeito, a decisão às 259/266 se limitou a pontuar que, diferentemente do alegado, o acórdão recorrido não violou a orientação vinculante do e. STF quando do julgamento do paradigma do Tema nº 350 de seu repertório. 



    Impende salientar que a Suprema Corte, ao julgar o paradigma do Tema nº 350 de seu repertório, RE 631240, tratando do prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, fixou a seguinte tese:



    (...)



    No tocante à suposta ausência de prévio requerimento administrativo por parte da autora, ora agravada, oportuna a citação de trechos do acórdão recorrido rechaçando tal argumento: 



    ‘(...) Quanto ao pedido de reconhecimento da ausência de interesse da parte autora por falta de resistência do ente público a justificar o ajuizamento da presente demanda, o que atrairia a incidência do entendimento do STF consagrado no julgamento do RE 631.240/MG, o mesmo também não merece prosperar. 



    Embora o tema não tenha sido abordado na r. sentença de forma específica, o juízo a quo considerou como marco suspensivo da prescrição a solicitação administrativa feita pela Agravada... 



    Em que pese serem os temas abordados pelo Agravante matérias de ordem pública, o que efetivamente permitiria o uso da exceção de pré-executividade como meio de impugnação, a sentença expressamente abordou a prescrição, definindo os critérios e marcos temporais incidentes, bem como enfatizou o requerimento administrativo com resposta negativa (...)’



    Em remate, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, tratando dos temas da prescrição e da falta de interesse, esclareceu-se que: 



    ‘(...) Desta forma, as questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de cumprimento da sentença, sob pena de violação à coisa julgada, sendo este entendimento na jurisprudência do STJ. (...)’



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos do acórdão (fls. 57/165) que analisou os embargos de declaração, tratando da mesma temática:



    (...) Conforme devidamente enfrentado na decisão atacada, não há que se falar em prescrição ou mesmo falta de interesse, uma vez que ambas as matérias suscitadas pelo Embargante foram abordadas na decisão colegiada, bem como na própria r. sentença, que não foi devidamente recorrida, por meio de Apelação, pelo Embargante, como manda o devido processo legal quando houver inconformismo das partes para com a decisão proferida. 



    Em relação a alegada omissão sobre a necessidade de prévio pedido administrativo, conforme entendimento do Supremo, para haver interesse de agir a justificar a propositura da ação principal, o juízo a quo considerou a solicitação administrativa da parte Embargada como marco. 



    Nesta hipótese, caso a parte Ré, ora Embargante, estivesse inconformada com a decisão, a hipótese seria de interposição de Apelação para rediscutir o mérito, não sendo o atual cenário, em Exceção de Pré-Executividade, a oportunidade para rever o decisum que, com o trânsito em julgado em 31/08/2019, se tornou título executivo judicial.. (...)



    Com base na fundamentação supra, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto diante da conformidade dos acórdãos da Décima Quinta Câmara Cível com a tese vinculada ao Tema nº 350 do Supremo Tribunal Federal. Ao justificar a negativa de seguimento, consignou-se que:



    ‘(...) Não merece seguimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 631240, paradigma do Tema nº 350 do seu repertório. 



    A tese firmada pela Corte Suprema é no sentido de que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”, ressaltando a Corte que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    ... 



    No caso vertente, o acórdão aponta para a existência de prévio requerimento administrativo (...)’



    Conclui-se, pois, que não merece qualquer reparo a decisão agravada, haja vista que o decidido pelo Colegiado está em harmonia com a orientação vinculante da Suprema Corte quando julgamento do paradigma (RE 631240) do Tema nº 350 de seu repertório. 



    À vista do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 2, p. 394-397).



    À luz dos trechos acima transcritos, entendo que o Poder Judiciário, ao consignar a existência de prévio requerimento administrativo nos documentos dos autos, atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema nº 350 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ademais, para se acolher a pretensão do reclamante de que o documento apontado pelo TJRJ não serviria como prova do “prévio requerimento administrativo”, o que, consequentemente, poderia levar à procedência desta reclamatória, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente